Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705283-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ARIZA GOMES PEIXOTO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, na ação de conhecimento ajuizada por Ariza Gomes Peixoto, deferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial para determinar que a parte ré, ora agravante, autorize/custeie, no prazo de cinco dias, a realização de lipoescultura, abdominoplastia reparadora e mastopexia com prótese, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – ID 221549146 do processo n. 0727369-95.2024.8.07.0007. Nas razões recursais (ID 68768996), a parte agravante alega que, tendo em vista a ordem judicial, autorizou a realização do procedimento denominado dermolipectomia para correção de abdome em avental (abdominoplastia), o que, no seu entendimento, demonstra o cumprimento da obrigação de fazer. Sustenta que os procedimentos solicitados pela agravada tem natureza estética, motivo pelo qual o plano de saúde não teria obrigação de oferecer cobertura, com base no art. 10, II da Lei n. 9.656/98. Afirma que a cirurgia mamária apenas tem cobertura obrigatória quando decorrente de mutilação ocasionada por câncer, conforme o art. 10-A da Lei n. 9.656/98 e o Parecer Técnico n. 19/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 – ANS. Explica que, no caso concreto, “a reconstrução da mama é decorrente da flacidez, em razão da redução de peso, e não de tratamento de câncer, o que, de pronto, afasta a cobertura pelas operadoras de planos de saúde”. Menciona a cláusula oitava do contrato firmado pelas partes e o art. 17, parágrafo único, II, da RN 465/2021 da ANS (Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde), que exclui da cobertura assistencial obrigatória os procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos. Ressalta que a reconstrução das mamas com prótese e/ou expansor tem caráter estético, exceto quando decorrente de lesões traumáticas e tumores, como previsto no Anexo I da RN 465/2021 da ANS (Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde). Afirma que o procedimento denominado correção de lipodistrofia não está incluído no rol supracitado. Cita os enunciados n. 21 e 23 do Conselho Nacional de Justiça. Sustenta que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde é taxativo, pois, em suas palavras, “constitui a referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde ofertado”. Requer concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 68768999). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se que a agravada é beneficiária do plano privado de assistência à saúde operado pela Hapvida Assistência Médica Ltda., ora agravante (ID 221410662 dos autos de origem). O relatório médico que acompanha a petição inicial (ID 217884796) aponta que a paciente foi submetida a cirurgia bariátrica e, em razão da perda ponderal acentuada, apresenta lipodistrofia generalizada, com abdome em avental, diástase da musculatura abdominal, ptose mamária com assimetria, intertrigo e dermatite de repetição nas áreas de dobras, excesso de pele em braços e pernas, lipodistrofia trocantérica/glútea (com ptose do glúteo e afundamento de região trocantérica bilateral) e lipodistrofia dorsal. Além disso, segundo o mesmo documento, a agravada foi diagnosticada com transtorno dismórfico corporal em decorrência das deformidades relatadas. Diante desse quadro, o médico solicitou a realização dos seguintes procedimentos para melhora da saúde física e emocional: 30101271: Dermolipectomia abdominal com correção da diástase de músculo reto abdominal 30101310: Enxerto composto para reorganização do contorno corporal e correção da lipodistrofia glútea/trocantérica 30101271: Correção de lipodistrofia braquial 30101271: Correção de lipodistrofia crural 38003139: Plástica mamária feminina não estética com prótese 30101190: Correção de lipodistrofia braquial-crural ou trocanteriana de membros Há nos autos, ainda, laudo psicológico que ressalta a necessidade das cirurgias para o equilíbrio emocional da agravada (ID 217884797 do processo de origem), bem como laudo elaborado por dermatologista que atesta ser fundamental a realização dos procedimentos para corrigir deformidades corporais resultantes da grande perda de peso, prevenir complicações dermatológicas e devolver a qualidade de vida da paciente (ID 217884798 do processo de origem). O Termo de Indeferimento n. 835250704 demonstra que a cobertura da dermolipectomia para correção de abdome em avental (abdominoplastia) foi negada pela parte agravante, com a seguinte justificativa (ID 217884795 dos autos de origem): TIPO DE INDEFERIMENTO: PROCEDIMENTO FORA DA DUT A atuação da Operadora Hapvida está vinculada à regulação do Governo Federal, através da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, Autarquia Federal reguladora do referido setor de saúde. As coberturas são estabelecidas pela ANS, conforme previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde determinado pela Resolução Normativa n. 465/2021, bem como os critérios estabelecidos pela Lei Federal n. 9.656/1998. DERMOLIPECTOMIA PARA CORRECÃO DE ABDOME EM AVENTAL ou ABDOMINOPLASTIA consta no rol de procedimentos e eventos da ANS, porém com diretriz de utilização, conforme item 18 do anexo II da RN 465/2021, tendo cobertura obrigatória em casos de pacientes que apresentem abdome em avental decorrente de grande perda ponderal (em consequência de tratamento clínico para obesidade mórbida ou após cirurgia de redução de estômago). Usuária não se enquadra na DUT, visto que não apresenta abdome em avental e sim flacidez e sobra de pele em região de abdome. Dessa forma, não possui cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde. Em análise do termo supracitado e dos argumentos expostos nas razões recursais, observa-se que a recusa se funda no alegado caráter estético das intervenções cirúrgicas solicitadas. Sobre o assunto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.069), estabeleceu as seguintes teses vinculantes: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, há elementos capazes de indicar a natureza reparadora e funcional dos procedimentos solicitados. Os relatórios médicos e psicológicos revelam que as intervenções cirúrgicas são necessárias para a continuidade do tratamento pós-bariátrica, a fim de corrigir deformidades corporais resultantes da grande perda de peso, prevenir complicações dermatológicas e garantir a integridade física e emocional da agravada. A operadora do plano, por sua vez, não apresentou elementos hábeis a demonstrar, de plano, a existência de dúvidas justificadas e razoáveis sobre o caráter dos procedimentos em questão. Tendo em vista a prova documental que instrui o processo de origem, bem como a legislação e a jurisprudência que tratam da matéria, não se constata probabilidade de provimento do agravo interposto pela operadora do plano de saúde. Em outros termos, a negativa do plano e o risco à saúde da recorrida impõem, neste momento, a manutenção da tutela de urgência deferida na decisão recorrida. Cabe mencionar que a autorização para a dermolipectomia (abdominoplastia) ocorreu em 15/1/2025, ou seja, somente após o deferimento da antecipação de tutela na primeira instância. Inexiste perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida liminar concedida na decisão agravada, haja vista a possibilidade de se exigir reparação de eventual prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência (art. 302 do CPC)[1]. Assim, ante a falta dos pressupostos legais (probabilidade de provimento do recurso e risco de dano), o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. A análise do mérito recursal será realizada em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.